Tribunal: TJPA
Processo: 0815190-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815190-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EDUARDO CHAVES DE LIMA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO COLETIVO. DECRETO Nº 12.338/2024. REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL. CUMPRIMENTO INFERIOR A UM SEXTO DA PENA NA DATA-BASE. DIFERENÇA ÍNFIMA. REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA FORMAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão que deferiu pedido de indulto coletivo e declarou extinta a punibilidade em execução de pena privativa de liberdade fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a ser cumprida em regime aberto. Inconformado, o Ministério Público sustenta o descumprimento do requisito objetivo previsto no art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024, ao argumento de que não houve cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena até 25 de dezembro de 2024, pleiteando a reforma da decisão. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de lapso temporal ligeiramente inferior a 1/6 (um sexto) da pena, na data-base fixada no Decreto nº 12.338/2024, impede a concessão do indulto coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto coletivo ao cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena até 25 de dezembro de 2024, quando se tratar de condenado não reincidente.

4. No caso, a execução penal teve início em 21 de agosto de 2024, e o cálculo demonstra que, na data-base, houve cumprimento de aproximadamente 13% (treze por cento) da pena, restando diferença temporal ínfima para o implemento do requisito objetivo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o indulto possui natureza excepcional e graciosa, não comportando interpretação extensiva de seus requisitos, por se tratar de ato privativo do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal.

6. Todavia, a interpretação do decreto deve ser realizada à luz da Constituição, considerando os princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A exigência de retorno ao cárcere, após já deferida a extinção da punibilidade, para cumprimento de lapso residual e irrelevante de pena, em regime aberto e sem registro de falta grave, revela-se medida desarrazoada e desproporcional, sem qualquer benefício concreto à finalidade da execução penal.

8. Mostra-se legítima, assim, a mitigação da exigência formal do lapso temporal quando a diferença for mínima e a manutenção da sanção contrariar os valores humanitários e a finalidade do indulto coletivo.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo em execução conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 12.338/2024, art. 9º, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, entendimento consolidado sobre a impossibilidade de interpretação extensiva dos requisitos do indulto presidencial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo em execução, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com os termos da decisão que deferiu o pedido de indulto e extinguiu a punibilidade do apenado EDUARDO CHAVES DE LIMA, interpõe o presente agravo em execução penal.

Aduz o agravante que a decisão está em desacordo com os critérios estabelecidos no Decreto nº 12.338/2024, eis que o apenado não cumpriu o tempo de pena necessário, ou seja, 1/6 da pena. Sustenta o descumprimento do requisito objetivo previsto no art. 9º, VII, do referido decreto.

Mantida a decisão agravada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e provimento do presente Agravo em
Execução
.

É o relatório. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do agravo em execução penal.

A controvérsia se dá pela suposta inobservância do requisito objetivo temporal, disposto no artigo 9º, VII, de mencionado decreto, que condiciona a concessão do benefício ao cumprimento de 1/6 da pena até o dia 25 de dezembro de 2024, para os condenados não reincidentes. Vejamos:

“Art. 9º Concede-se o
indulto
coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: (...) VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos (...) que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes.”

O apenado, em 25 de dezembro de 2024, tinha cumprido apenas 13% da pena a ele imposta.

No presente caso, consta nos autos que o apenado não é reincidente, e a
execução
diz respeito a pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses, em regime aberto, iniciada em 21/08/2024. O cálculo demonstrou que, na data-base estipulada pelo decreto (25/12/2024), o agravado havia cumprido 13% da pena.

É certo que, à luz da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, não se admite interpretação extensiva dos requisitos para concessão do
indulto
, dado o seu caráter excepcional e gracioso, cuja delimitação compete ao Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. Contudo, no presente caso, verifico que é necessário fazer uso da hermenêutica jurídica à luz da Constituição, notadamente no que tange aos princípios da dignidade humana, individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade.

Ora, exigir que o apenado retorne ao cárcere após já ter sido posto em liberdade, para cumprir alguns dias remanescentes de pena, com o objetivo exclusivo de formalizar a literalidade matemática de um decreto que busca o alívio humanitário do sistema prisional, seria incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Ademais, inexiste nos autos notícia de falta grave, sendo o regime de cumprimento o aberto, faltando apenas alguns dias para que o apenado atinja o cumprimento de 1/6 da pena. Logo, a exigência de retorno à prisão para cumprimento formal do restante da pena representaria evidente afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). A jurisprudência do STJ afirma que, em regra, os requisitos do decreto de
indulto
não comportam interpretação extensiva, dado o caráter excepcional do instituto. Contudo, a hermenêutica constitucional impõe que a norma seja lida em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar rigor excessivo e formalismo desnecessário. Exigir o retorno da apenada ao cárcere por apenas 16 dias, após já estar em liberdade e inexistindo registro de falta grave, traduz medida ineficaz para os fins da
execução

penal
e incompatível com o Estado Democrático de Direito. A aplicação finalística do decreto presidencial, em consonância com os valores constitucionais, legitima a manutenção da decisão concessiva do
indulto
. (...). Recurso conhecido e improvido. (TJPA – Acórdão

nº

30886102 – Julgado em 09/10/2025 – Publicado em 20/10/2025 – Relator: DES. JORGE

LUIZ LISBOA SANCHES)

Desta forma, a exigência formal do cumprimento exato do lapso temporal pode ser mitigada quando a diferença for ínfima e a manutenção da pena representar medida desarrazoada e desproporcional. Portanto, o retorno da pessoa ao cárcere apenas para cumprimento residual e irrelevante de pena afronta os valores humanitários e a finalidade do
indulto
.

Ante o exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/02/2026